Tribunal: TJDFT
Processo: 0709714-84.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE TERRESTRE RODOVIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. PERECIMENTO DE ALIMENTOS. DANO MATERIAL E DANO MORAL INDENIZÁVEIS. VALORES MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pleitos deduzidos na inicial para condená-la a pagar, à autora, o montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), a título de danos materiais, e o mesmo valor a título de danos morais, em razão de falha na conferência da bagagem e no dever de informação e do extravio temporário da bagagem, o que teria culminado no perecimento de alimentos transportados junto à ré.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
3. Restou incontroversa nos autos a prestação de serviço de transporte terrestre rodoviário pela ré à autora, bem como o extravio temporário da bagagem da autora, na qual se encontravam pertences pessoais e alimentos perecíveis.
4. Da análise do conjunto probatório acostado aos autos, notadamente a prova oral (ID 43325589), verifica-se que houve falha na prestação dos serviços pela ré, tanto no que diz respeito à orientação quanto ao adequado acondicionamento e transporte de alimentos perecíveis, quanto na conferência das bagagens dos passageiros (tendo sido, inclusive, entregue à autora bagagem de terceiro), o que culminou no extravio.
5. Da prova oral, extrai-se, ainda, que a bagagem da autora não estava devidamente identificada e que foi levada, por equívoco, ao galpão da ré, tendo sido disponibilizada para retirada apenas 2 (dois) dias após a chegada da autora ao destino final. Assim, a despeito de a autora ter demorado mais 2 (dois) dias para ir retirar a bagagem, o atraso decorrente do extravio temporário, imputável à ré, já se mostraria suficiente para ensejar o perecimento dos alimentos transportados.
6. Em que pese a testemunha da ré alegue que a autora teria dito que estava tudo certo com a bagagem temporariamente extraviada, quando do recebimento pela autora, a ré não juntou qualquer declaração de conferência, assinada pela autora, da bagagem retirada.
7. O artigo 734 do Código Civil estabelece que o transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e seus bens, podendo exigir do passageiro a declaração do valor da bagagem a fim de fixar o limite da indenização.
8. Quanto ao valor fixado a título de indenização por danos materiais, este condiz com dano experimentado pela autora em decorrência do perecimento dos alimentos e encontra respaldo na apreciação segundo as regras de experiência comum (art. 5o da Lei 9.099/95), razão pela qual deve ser mantido. Acrescente-se que não há, nos autos, declaração do valor da bagagem, nos termos do art. 734 do Código Civil.
9. Outrossim, o extravio de bagagem, ainda que temporário, somado ao perecimento dos alimentos, não consubstancia mero descumprimento contratual e ultrapassa a esfera do dissabor, sendo suficiente para a configuração do dano moral indenizável.
10. No que tange ao montante arbitrado, considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação da ré ao pagamento da quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) para a autora, a título de reparação por dano moral, conforme consignado em sentença. Não há falar em qualquer excesso, ainda que a autora não tenha retirado de imediato a bagagem, após esta ter sido localizada.
11. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
12. Nesse cenário, não merece reparo a sentença vergastada.
13. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
14. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa (art. 55, Lei no 9.099/95 c/c art. 85, § 8o, do CPC).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.